Tribunal: TJES
Processo: 5000182-94.2017.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000182-94.2017.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUISA ALPOIM
RECORRIDO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DORT/LER (EPICONDILITE MEDIAL BILATERAL CRÔNICA). INVALIDEZ PERMANENTE. GRAU DA LESÃO QUANTIFICADA EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). CIÊNCIA INEQUÍVOCA EM 17/11/2016. PERÍCIA ELABORADA NO CURSO DE DEMANDA LABORAL, QUE CONSTATOU A INAPTIDÃO DEFINITIVA PARA O TRABALHO. MOTIVAÇÃO ADOTADA EM JULGAMENTO COLEGIADO NA ESFERA ESPECIALIZADA QUE NÃO PRODUZ A EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA NO ÂMBITO CÍVEL (ART. 504, I, DO CPC). ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOCUMENTAIS SOPESADOS EM TAL ESFERA QUE NÃO FORAM REPRODUZIDOS NOS AUTOS SUB OCULIS. AUSÊNCIA, INCLUSIVE, DA TRÍPLICE IDENTIDADE (ART. 337, §§ 2º E 4º C/C ART. 506, DO CPC). AÇÃO CÍVEL AFORADA EM 16/11/2017, ANTES, PORTANTO, DO TRANSCURSO DO PRAZO ÂNUO. PRESCRIÇÃO AFASTADA CORRETAMENTE PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. EXCLUSÃO DE COBERTURA CONSTANTE DE CONDIÇÕES GERAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO EFETIVA DE SEU TEOR, À CONSUMIDORA, NO ATO DA CONTRATAÇÃO. CERTIFICADO INDIVIDUAL DA APÓLICE QUE NÃO CONSIGNA A AVENTADA LIMITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR, QUANTO À INTEIREZA DO CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAR. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. COBERTURA DEVIDA. INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES PRECONIZADOS PELA SUSEP E ESTIPULADOS NOS ANEXOS CONTRATUAIS. 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA CADA UM DOS COTOVELOS AFETADOS, TOTALIZANDO 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO CAPITAL SEGURADO (R$13.000,00). JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE A CONDENAÇÃO A QUO.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.